Tribunal: TJDFT
Processo: 0713414-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713414-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIDIGAL DE OLIVEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S.A., JOÃO BATISTA DE BRITO MACHADO, JOÃO BATISTA DE BRITO MACHADO JÚNIOR, WERILANE MAGALHÃES DE SOUZA D E C I S Ã O Tendo em vista as informações constantes na petição de ID 17361911, defiro o pedido de renovação da intimação, devendo a Secretaria da Turma, antes da intimação, promover os atos necessários para a alteração do cadastro da procuradora do agravado ITAÚ UNIBANCO S.A. de forma a constar como advogada LUCIENE MARTINS PASSOS - OAB DF13661-A. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 3 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator